Tribunal: TJPA
Processo: 0009320-31.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009320-31.2016.8.14.0040

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RONALDO SOUZA TRINDADE, NEGUINHO DEPACHANTE CASA DAS PLACAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE ANULAÇÃO DO IPVA E RETIRADA DA MOTOCICLETA DO CADASTRO NO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.

DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AGRAVANTE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARCIALMENTE ACOLHIDA.
O
DETRAN/PA
NÃO DETÉM DE COMPETÊNCIA PARA O CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA). PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão agravada deu parcial provimento ao Apelo do Agravante, apenas para que fosse excluída a condenação em honorários, permanecendo inalterada a parte da sentença que determinou
a anulação do IPVA e a retirada da motocicleta do cadastro do antigo proprietário.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Acolhida em parte. O Estado do Pará, por meio da sua Secretaria da Fazenda, é o Órgão responsável e legitimado para cancelar/suspender a exigibilidade do débito relativo ao IPVA (artigos 1º, §2º e 13 da Lei Estadual nº 6.017/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA). Precedentes.

3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido,
para reconhecer a ilegitimidade do Agravante, tão somente, em relação a determinação de
anulação do débito tributário (IPVA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 à 13 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0009320-31.2016.8.14.0040
- PJE) interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra o
Ronaldo Souza Trindade
, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
o agravante reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que matéria tributária (IPVA) é de competência exclusiva da Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará – SEFA.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA.

Segundo o Agravante, a anulação do débito tributário (IPVA) é de competência exclusiva da Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará – SEFA.

Inicialmente, necessário destacar, que a sentença determinou não apenas a referida anulação do IPVA, mas, também, a retirada da motocicleta do cadastro do antigo proprietário.

Em relação a ilegitimidade para a anulação do débito tributário assiste razão ao Agravante, senão vejamos.

Como cediço, Estado do Pará, por meio da sua Secretaria da Fazenda, é o Órgão responsável e legitimado para cancelar/suspender a exigibilidade do débito relativo ao IPVA, conforme artigos 1º, §2º e 13 da Lei Estadual nº 6.017/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, in verbis
:

CAPÍTULO I - DO FATO GERADOR

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º O imposto será devido ao Estado do Pará:

I - de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário;

Art. 13. O lançamento do imposto será efetuado pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda e poderá ser cobrado mediante acordo com o órgão responsável, conjuntamente com o licenciamento, registro, inscrição ou matrícula.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O DETRAN EXCLUA DÉBITOS DE IPVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Entendo que merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva para exclusão de débitos do IPVA, pois o Órgão de Trânsito não detém poder para cancelar ou suspender a exigibilidade do débito tributário relativo ao IPVA, em virtude de figurar como credor na relação jurídico-tributária, o Estado do Pará, por meio da sua Secretaria da Fazenda, o órgão responsável e legitimado para cancelar/suspender a exigibilidade do débito, conforme art. 1º, §2º, da Lei nº 6.017/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. 2-
Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA relativo ao pleito de exclusão da exigibilidade dos débitos relativos ao IPVA, à unanimidade
. (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DETRAN/RJ. MULTAS POR EXCESSO DE VELOCIDADE, APLICADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO RIO DE JANEIRO, E COBRANÇA DE IPVA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO: POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, COM A PERMISSÃO DO ART. 485, VI E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A DESPEITO DE SE TRATAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ARTS. 22, V, 24, § 4º, E 218, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO ESTADUAL POR AUTUAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO.
ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO APENAS PARA INFORMAR DÉBITO TRIBUTÁRIO DE IPVA, SEM COMPETÊNCIA, TODAVIA, PARA EXCLUSÃO DO QUE TENHA SIDO LANÇADO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA: INSCRIÇÃO, COBRANÇA OU CANCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPVA QUE NÃO SÃO DA COMPETÊNCIA DO DETRAN. SISTEMA DE CONTROLE DE IPVA: RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, ART. 24 DA LEI ESTADUAL 2.877/97. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA
. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00004824920228190073 202300105145, Relator: Des(a). CUSTÓDIO DE BARROS TOSTES, Data de Julgamento: 13/07/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2023). (grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. NEGATIVA DE PROPRIEDADE VEICULAR. FRAUDE NA COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. BAIXA DE MULTAS. DÉBITOS DE IPVA. ILEGITIMIDADE DO DETRAN, NO QUE TANGE AO PEDIDO DE BAIXA DOS DÉBITOS ORIUNDOS DE IPVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. 1. Legitimidade passiva. Multas lavradas por outros órgãos. Considerando ser o DETRAN responsável pelo gerenciamento e controle de CNH e veículo cadastrado no âmbito do Estado, podendo providenciar a exclusão das penalidades do veículo em nome do autor, assim como as multas vinculadas a sua CNH.
2. Legitimidade passiva. Débitos de IPVA. Uma vez que o Estado é responsável por instituir, recolher ou devolver tributos (art. 155, inciso III, da Constituição Federal), deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN, órgão que não tem competência para o cancelamento de lançamento tributário. Preliminar acolhida
. 3. Recurso da parte autora: Em que pese a situação vivenciada pelo autor, no caso concreto, o demandado também foi vítima da fraude praticada por terceiro. Assim, não resta presente hipótese de reconhecimento do dever de indenizar, porquanto ausente ato ilícito praticado pela autarquia. 4. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN quanto às cobranças de IPVA, devendo a ação ser extinta sem julgamento do mérito no ponto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.RECURSO DO DETRAN PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009437849 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/11/2020). (Grifo nosso).

Portanto, o DETRAN/PA não detém de competência para o cancelamento de lançamento do débito tributário, não havendo que se falar em exclusão do polo passivo, em razão de ter competência quanto a outra determinação contida em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para reconhecer a ilegitimidade do Agravante, tão somente, em relação a determinação de
anulação do débito tributário (IPVA),
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/11/2023